Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-53.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Agressão verbal e ameaças perpetradas por ex-namorado. Sentença de procedência parcial, com condenação ao pagamento de indenização correspondente a R$ 3.000,00. Insurgência recursal de ambas as partes. Recurso do réu voltado à improcedência da ação ou, subsidiariamente, à redução do "quantum". Recurso da autora que pretende a majoração da reparação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Agressão verbal e ameaças perpetradas por ex-namorado. Sentença de procedência parcial, com condenação ao pagamento de indenização correspondente a R$ 3.000,00. Insurgência recursal de ambas as partes. Recurso do réu voltado à improcedência da ação ou, subsidiariamente, à redução do "quantum". Recurso da autora que pretende a majoração da reparação para o valor mínimo indicado na inicial, bem como à obrigação de fazer consistente em retratação. - Evidente lesão anímica passível de reparação pecuniária, pois a autora, além de sofrer ofensas à sua honra subjetiva, ainda teve tolhido o direito de se sentir segura frente às ameaças lançadas pelo réu. Indenização bem arbitrada, sopesadas as circunstâncias que envolvem os fatos, bem como às condições econômicas da vítima e do ofensor. Inexistência de adstrição do magistrado ao valor deduzido na inicial, eis que meramente estimativo. Retratação que se restringe a processo de âmbito criminal. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.